Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-65.2016.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0002078-65.2016.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.
Apelante: Fortunato Vieira Cardoso
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
À ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada